Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733438-38.2022.8.07.0000 Agravante(s) Mauro Ney Gaya de Oliveira Agravado(s) Itaú Unibanco S.A. Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Ney Gaya de Oliveira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 132642026do processo em referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Itaú Unibanco S.A., processo n. 0727950-02.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Porque não se recorda de ter celebrado o contrato de mútuo bancário "sub judice" com o réu e este estaria promovendo descontos mensais sucessivos em seus proventos, postula o autor, sob o argumento de que poderia estar sendo vítima de fraude, injunção liminar compelindo a parte adversa a suspender os retro aludidos descontos e obviando eventuais efeitos da mora. Neste momento processual, entretanto, não se vislumbra inequívoca percepção de verossimilhança da alegação da parte autora, reclamando melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta a maio de 2019, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Em razões recursais (Id 30507556), o agravante afirma ter se equivocado o juízo a quo ao fundamentar que o Agravante não se recorda de ter celebrado o contrato de mútuo bancário "sub judice" com a Agravada e este estaria promovendo descontos mensais sucessivos em seus proventos. Diz que não foi mencionado na Inicial o fato de que o Agravante não se recorda de ter celebrado o contrato de empréstimo com a Agravada, o que aconteceu foi que ele contratou efetivamente um empréstimo em abril/2018 e que após, de forma ilícita e abusiva, diante do aumento da margem do crédito consignado do Agravante na medida em que este pagava as parcelas do financiamento, foram contratados em sequência dois empréstimos consignados sem sua autorização e liberados valores os quais não foram creditados em conta bancária em nome do Agravante, conforme consta nos autos do processo de origem. Esclarece que suspostamente foram liberados valores de R$ 19.929,64 em maio/junho de 2019 e R$ 28.698,04 em março/abril de 2020, todavia tais valores não constam de fatos creditados na conta bancária do Agravante, conforme constam nos seus extratos bancários nestes mesmos períodos. Apesar dos dois empréstimos supracitados não terem sido autorizados e creditados na conta bancária do Agravante, de forma ilícita, as parcelas dos empréstimos foram descontadas, e atualmente ainda está sendo indevidamente descontadas parcelas no valor de R$ 776,58 relativas ao empréstimo supostamente autorizado em março de 2020. Observa ser o fato prejudicial à sua sobrevivência e mantença, visto que vem sendo descontada parcela significativa da aposentadoria do Agravante a qual é a sua única fonte de renda. Assim, o Agravante vem arcando com uma dívida que não é devida e que decorreu de falha na prestação de serviços por parte da Agravada. Ressalta, quanto ao fundamento do Juízo de que não haveria a necessidade da tutela de urgência pelo motivo do tempo transcorrido desde o primeiro desconto, este não merece prosperar, pois somente o Agravante descobriu as contratações indevidas de empréstimos consignados quando analisou seus contracheques após ser alertado por um familiar de que os descontos relativos ao empréstimo realizado em abril/2018 estariam perdurando por muito tempo, uma vez que pensou que já tivesse sido quitado. Conclui seu arrazoado destacando estarem demonstrados os requisitos para deferimento da medida liminar nos termos do artigo 300 do CPC, devendo ser conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja cessada/suspensa toda e qualquer cobrança efetuada pela Agravada, cujo a origem tenha se dado a partir de empréstimo não contratado pelo Agravante, devendo para tanto, nos termos do art. 84, § 4o, do CDC, ser fixada multa diária em desfavor da Agravada para compeli-la a cumprir a determinação judicial. Pede, ao final: Diante de todo o exposto e esperando poder contar com os doutos suprimentos de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, o Agravante pede e espera, respeitosamente, o conhecimento e provimento do presente agravo para o fim de reformar a r. decisão e conceder a medida liminar para que seja cessada/suspensa toda e qualquer cobrança efetuada pela Agravada, cujo a origem tenha se dado a partir de empréstimo não contratado pelo Agravante, devendo para tanto, nos termos do art. 84, § 4o, do CDC, ser fixada multa diária em desfavor da Agravada para compeli-la a cumprir a determinação judicial. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 137129331). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante forjando a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao contrato de mútuo firmado com a instituição bancária. Segundo o próprio recorrente informa, ele efetivamente contratou empréstimo ao banco recorrido em abril de 2018. Em que pesem as alegações do agravante de que outros empréstimos tenham sido supostamente contratados sem sua autorização e liberados valores que não foram creditados em sua conta bancária, os exíguos elementos de convicção reunidos até agora (Id 132439189 pp 1-2, Id 132439193 pp. 1-6, Id 132439194 pp. 1-16, Id 132440404 pp. 1-2 e Id 132440406 pp. 1-3), vale dizer, unilateralmente, não permitem, em análise sumária, depreender a inequívoca ocorrência de falha na prestação de pela instituição bancária. Destaco que referido negócio jurídico não se mostra, primo ictu oculi, defeituoso de modo a forjar o reconhecimento de sua nulidade, em sede de cognição não exauriente. A despeito da existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não se pode ainda afirmar, com um mínimo de segurança, que houve defeito na prestação de serviço, porque os fatos até o momento demonstrados são insuficientes para se reconhecer a fraude alegada. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deve ser mais bem esclarecida, notadamente porque o agravado ainda não foi ouvido. Plausíveis são as razões do magistrado de 1o grau para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante do reconhecimento de haver situação fática controvertida a ser devidamente elucidada, após o efetivo e necessário exercício do contraditório. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível, entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida ao momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, também não se vislumbra sua ocorrência, haja vista que o agravante não demonstra que os descontos efetuados podem comprometer sua subsistência, porquanto como bem observou o julgador a quo o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta a maio de 2019. O recorrente não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora